Tribunal: TCU
Processo: 017.207/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10742/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Luziane Souza Hermínio Silva e Nadira Pereira do Nascimento Souza: 1. Processo TC- Processo 017.207/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Stuart Ramos de Almeida (XXX.998.647-XX); Ana Clara de Souza Damasceno (XXX.962.977-XX); Eliane Cristina Alves Souza (XXX.366.727-XX); Jane Cristina Alves Souza (XXX.636.637-XX); Luziane Souza Hermínio Silva (XXX.677.624-XX); Márcia Fernandes dos Santos (XXX.943.017-XX); Maria da Conceição Alves Souza (XXX.366.767-XX); Maria de Fátima Alves Souza (XXX.140.887-XX); Maurília Rodrigues de Souza (XXX.447.757-XX); Mayka Vieira Damasceno Pacheco (XXX.446.597-XX); Monique Stuart Ramos de Almeida (XXX.411.047-XX); Nadira Pereira do Nascimento Souza (XXX.581.874-XX); Wilma Medeiros Souza (XXX.546.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a correção da distribuição das cotas na pensão instituída pelo militar José Pereira de Souza em favor das sras. Luziane Souza Hermínio Silva e Nadira Pereira do Nascimento Souza.